Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729099-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEILA APARECIDA DE JESUS REU: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória proposta por LEILA APARECIDA DE JESUS, na qual busca rescindir sentença proferida nos embargos à execução, processo n. 0717486-90.2021.8.07.0020, da lavra do d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. O pedido de gratuidade de justiça foi, inicialmente, negado (ID 39846769) contudo, posteriormente, foi deferido (ID 47526041). A parte ré, ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO, se manifestou em sede de contrarrazões ao agravo interno (ID 43374551). Sua manifestação tratou de duas preliminares, mas não impugnou o mérito da ação autônoma de impugnação, razão pela qual deve ser intimada para, querendo, apresentar resposta, nos termos do art. 970 do CPC, designando-lhe prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator